Tribunal: TJMT
Processo: 1066499-03.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066499-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO - CPF: 551.484.251-72 (APELANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA IN Nº 28/INSS/PRES. DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CET. TAXA CONTRATUAL COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por aposentado do Regime Geral de Previdência Social visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de empréstimo consignado, no qual se alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios e violação do limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

2.

O juízo de origem entendeu não haver discrepância relevante entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado nem afronta direta à normativa administrativa, razão pela qual rejeitou o pedido.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo consignado — 2,08% ao mês — configura abusividade em face (i) do limite indicado pela IN nº 28/2008 e (ii) da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, bem como se eventual superação do CET justificaria revisão das cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

4.

Os contratos bancários submetem-se ao CDC, sendo possível, em tese, a revisão de encargos quando demonstrada vantagem exagerada ou descompasso significativo com a média do mercado (Súmula 297/STJ).

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, afasta a abusividade automática de juros superiores a 12% ao ano e estabelece que a revisão somente é admitida quando comprovado desvio relevante em relação à taxa média de mercado.

6.

No caso, a taxa contratada (2,08% ao mês) apresenta pequena oscilação em relação à média divulgada pelo BACEN para outubro de 2019 (1,73% ao mês), não ultrapassando limites capazes de configurar onerosidade excessiva.

7.

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 prevê limite para
taxa de juros
, e não para o
Custo Efetivo Total (CET)
, que compreende tributos e tarifas acessórias. O CET registrado no contrato (2,37% ao mês) não desnatura a validade da taxa remuneratória, pois engloba encargos extra juros, nos termos da Resolução CMN nº 3.517/2007.

8.

Não há demonstração de que a instituição financeira tenha obtido vantagem desproporcional ou descolada dos parâmetros regulatórios e de mercado.

9.

Inexistindo ilicitude ou descompasso abusivo na contratação, não há fundamento para restituição de valores nem para modificação da cláusula remuneratória.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1.
A taxa de juros remuneratórios em empréstimo consignado somente é abusiva quando excede de forma relevante a taxa média de mercado para operações equivalentes. 2. O limite previsto na IN INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se à taxa de juros, e não ao Custo Efetivo Total (CET), que possui caráter informativo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERNESTO DE ARRUDA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

Prolatada a sentença (ID. 320267863), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por foça da gratuidade concedida nos autos.”

Em suas alegações recursais (ID. 320267865)
, o apelante
Ernesto de Arruda Sampaio
apresenta tese de reforma da sentença, alegando em síntese que, o contrato de empréstimo em adesão ao cartão de crédito consignado apresenta flagrante violação à literalidade da norma (IN nº 92/2017, que altera o art. 13 da IN nº 28/2008/INSS/PRES) e esvazia por completo a sua eficácia protetiva em relação aos aposentados e pensionistas do INSS, destinatários diretos da regulamentação.

Combate os fundamentos da sentença que afastou a aplicação da norma administrativa sob a alegação de que o CET pode ser superior ao teto por contemplar encargos acessórios.

Sustenta que a decisão não apenas contrariou o conteúdo da Instrução Normativa como também desconsiderou o fundamento jurídico central da petição inicial, que se baseava justamente no desrespeito ao teto do custo efetivo total – limite normativo.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a procedência dos pedidos de revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, com restituição do valor pago a mais e readequação contratual a taxa limite estipulada pela IN nº 28/2008/INSS/PRES, alterada pela IN nº 92/2017.

Contrarrazões apresentadas (ID. 320267869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Ernesto de Arruda Sampaio
, aposentado, move ação revisional de contrato em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, visando à readequação das cláusulas contratuais firmadas entre as partes ao limite dos juros estabelecidos pela Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES.

Para tanto, a autora alega que o contrato celebrado com a instituição financeira contém juros remuneratórios abusivos (CET), superiores ao teto determinado pela IN nº 28/INSS/PRES às taxa de juros de 2,08% ao mês.

Requereu a revisão contratual para readequação dos juros, bem como a compensação ou devolução dos valores cobrados indevidamente.

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a taxa de juros contratada não se revelou exorbitantemente discrepante em relação à Instrução Normativa, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Insurge-se o autor contra a sentença, argumentado
que a taxa efetivamente cobrada no contrato de 2,37% ao mês, ultrapassa o teto máximo da IN nº 28 do INSS.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia recursal, a verificação da suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios (CET) estipulada no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado, por Proposta de Abertura de Limite de Crédito com desconto em Folha de Pagamento”, por Cédula de Crédito Bancário nº 604300600 (ID. 320266427), celebrado em outubro de 2019, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,46% ao ano, conforme se observa no documento juntado aos autos.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de outubro de 2019, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,73% ao mês e 22,91% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (
2,08% ao mês e 28,46% ao ano), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em empréstimo consignado. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o
princípio do "non venire contra factum proprium
".

Ademais, destaca-se que a alegação do autor apelante, no sentido de que os juros remuneratórios estabelecidos no Custo Efetivo Total (CET) do contrato em discussão, por se tratar de empréstimo consignado concedido a beneficiário do INSS, deveriam ter observado o limite de 2,08% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 92/2017, não merece acolhida.

Isso porque, embora a argumentação possua fundamento quanto à existência de normativa específica aplicável aos empréstimos consignados destinados a beneficiários do INSS, verifica-se equívoco na sua interpretação.

Com efeito, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação conferida pela IN nº 92/2017, estabelecia, em seu art. 13, inciso II, que “
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
.”

Ocorre que é imprescindível distinguir dois conceitos financeiros distintos: a taxa de juros remuneratórios propriamente dita e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. Essa diferenciação é fundamental para a correta interpretação da normativa e para a análise da regularidade contratual.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário – Consignado, firmada em outubro de 2019, a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 2,08% ao mês (28,46% ao ano), enquanto o CET — que engloba, além dos juros, outros encargos, como IOF, tarifas e seguros — alcançou 2,37% ao mês (32,97% ao ano).

A expressão “devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, contida na instrução normativa, tem dado ensejo a interpretações equivocadas. Todavia, não se pode confundir o dever de informação e transparência sobre o custo efetivo total com a limitação da taxa de juros remuneratórios.

Nos termos da Resolução CMN nº 3.517/2007, vigente à época da contratação, o CET corresponde a “todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte” (art. 1º), abrangendo não apenas juros remuneratórios, mas também tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente (art. 1º, §2º).

Destarte, é compreensivo e esperado que o CET supere a taxa de juros remuneratórios, pois incorpora encargos adicionais.

No caso concreto, como já mencionado, a taxa de juros contratada (2,08% ao mês) está dentro do limite estabelecido pela Instrução Normativa nº 28/2008, alterada pela IN nº 92/2017, e levemente acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,73% a.m.). Contudo, a jurisprudência tem reconhecido a prevalência dos parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil para a verificação da abusividade de juros, conforme a Súmula nº 596 do STF e a Súmula nº 382 do STJ.

Ademais, a própria eficácia vinculante das instruções normativas do INSS em relação às instituições financeiras tem sido objeto de questionamentos, considerando que tais atos infralegais não podem impor limitações a atividades econômicas reguladas pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, considerando que a taxa aplicada (2,08% ao mês) se encontra dentro do limite normativo e em consonância com a taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade, como sustentado pelo apelante.

Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ estabelece que os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando “ultrapassem em muito a média praticada pelo mercado”, o que não ocorre na hipótese.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 - INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2,14% AO MÊS PARA O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 80/2015, estabelece limite de 2,14% ao mês para a taxa de juros em empréstimos consignados concedidos a beneficiários do INSS, não se confundindo com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

2. O Custo Efetivo Total (CET) incorpora, além dos juros remuneratórios, outros encargos incidentes na operação financeira, como IOF, tarifas e seguros, não se submetendo ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros.

3.
Quando não demonstrada a irregularidade na contratação ou abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, considerando-se a distinção técnica entre taxa de juros e CET, impõe-se a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados entre as partes.

4. Inexistindo prática abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido. (N.U 1036265-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO ESTIPULADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.º 125/2021. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Para a verificação da abusividade da taxa de juros pactuados, o paradigma a ser considerado deve ser a taxa aplicável à época da celebração do contrato de empréstimo consignado.

II. Em contrato de empréstimo consignado a beneficiário do INSS, deve ser observada a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, observada a incidência das modificações supervenientes.

III. Limitação da taxa de juros a 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) na vigência da Instrução Normativa INSS n.º 125/2021.

IV. O Custo Efetivo Total - CET não se trata de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não podendo ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade
.

V. A abusividade da taxa de juros remuneratórios restará caracterizada quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp . 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.

VI . Em conformidade com o previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem majorados, com a ressalva de que, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, aplica-se a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apelação Cível: 5466668-20.2023 .8.09.0113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n.)

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abusividade na taxa de juros pactuada, não há que se falar em readequação contratual ou restituição de valores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025